Tribunal: CARF
Processo: 10825.720854/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
As informações prestadas pelo sujeito passivo por meio da Declaração de Ajuste Anual do IRPF constituem confissão de dívida passível de cobrança, inscrição em dívida ativa e execução.
VALOR DECLARADO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GLOSA.
Mantém-se a glosa do carnê leão compensado na declaração de ajuste anual, quando não comprovada a efetiva retenção. Apurada a inexistência do valor declarado pelo sujeito passivo a título de recolhimento de IRPF mensal (carnê-leão mensal), deve ser procedida à respectiva glosa de tal valor.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Apurada, em procedimento de auditoria fiscal, a incorreta declaração de valores na Declaração do IRPF, tem a autoridade fiscal o poder/dever de proceder ao devido lançamento da diferença de imposto apurada.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo empregatício, não incluídos na declaração de ajuste anual de imposto sobre a renda de pessoa física, servem de base para o lançamento de ofício.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo proferidas pelo CARF, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720854/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.599 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
MARIO ARLINDO CASARIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.
As informações prestadas pelo sujeito passivo por meio da Declaração de
Ajuste Anual do IRPF constituem confissão de dívida passível de cobrança,
inscrição em dívida ativa e execução.
VALOR
DECLARADO
A
TÍTULO
DE
CARNÊ
LEÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GLOSA.
Mantém-se a glosa do carnê leão compensado na declaração de ajuste anual,
quando não comprovada a efetiva retenção. Apurada a inexistência do valor
declarado pelo sujeito passivo a título de recolhimento de IRPF mensal (carnê-
leão mensal), deve ser procedida à respectiva glosa de tal valor.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Apurada, em procedimento de auditoria fiscal, a incorreta declaração de
valores na Declaração do IRPF, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
proceder ao devido lançamento da diferença de imposto apurada.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo
empregatício, não incluídos na declaração de ajuste anual de imposto sobre a
renda de pessoa física, servem de base para o lançamento de ofício.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720854/2012-16
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720854/2012-16

As decisões administrativas, mesmo proferidas pelo CARF, que não tenham
efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Samis Antônio de Queiroz, Sônia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente), Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-47,198, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), de fls. 222/226, que
apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente a impugnação à Notificação
de Lançamento, relativa a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$
106.780,59, incluindo principal e acréscimos legais até a data da autuação. A exigência objeto do
recurso é referente a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Compensação
Indevida de Recolhimentos Efetuados a Título de Carnê-Leão. As circunstâncias da autuação
estão descritas na “descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação, nos seguintes
termos:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
********52.767,52, recebido(s) ds(s) fonte(s) abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ ********14.511,05.
(...)
Compensação Indevida de Carnê-Leão.
Glosa do valor de R$ *******115.954,25 pleiteado indevidamente a título de Carnê-
Leão, correspondente à diferença entre o valor declarado R$ *******115.954,25 e os
valores efetivamente recolhidos com o código de receita 0190 R$ *************0,00,
conforme informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Na impugnação apresentada o autuado alega ter cometido erro quanto ao modelo
da declaração por ele transmitida, que ao invés do simplificado deveria ser o completo, pois o
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720854/2012-16

simplificado não tem previsão para declarar o imposto pago no exterior. Afirma ainda que, teria
recolhido o imposto referente ao rendimento de juros recebidos do exterior por meio de
Documentos de Arrecadação de Tributos Federais (DARF’s) preenchidos erroneamente com o
código 0481, que se refere a rendimentos de domiciliados do exterior, sendo que o código
correto que deveria ter utilizado seria 0190, correspondente ao carnê-leão mensal. Informa que
solicitou retificação dos DARF’s junto à Receita Federal, solicitação esta, segundo relata,
indeferida sob argumento de que não teria restado configurado erro formal. No tocante à
exigência relativa a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, advoga que se trata de
informação equivocada prestada pela fonte pagadora e que não teria sido considerado o valor
relativo ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), decorrente dessa mesma omissão.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, julgada improcedente. Mantido assim, em sua integralidade, o
crédito tributário e exarada a seguinte ementa:
RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS. REDARF.
Compete à unidade da Receita Federal de jurisdição do contribuinte executar os
procedimentos de retificação de Darf ou Darf-Simples.
CARNÊ LEÃO. GLOSA.
Mantém-se a glosa do carnê leão compensado na declaração de ajuste anual, quando
inexistem provas da sua retenção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo empregatício, não
incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, servem de
base para o lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde inicialmente afirma que o voto condutor não teria abordado a
legalidade do lançamento e questão que entende fundamental, que qualifica como negativa
injustificada de retificação dos DARF’s, por ele solicitada. Na sequência, ratifica a informação
de que teria recolhido o imposto referente aos rendimento de juros recebidos do exterior por
meio de DARF’s preenchidos erroneamente com o código 0481, que se refere a remessa de
numerário ao exterior, sendo que o código correto seria 0190, que corresponde ao carnê-leão,
uma vez que a operação seria exatamente oposta ao que foi consignado no documento de
arrecadação, qual seja, recebimento oriundo do exterior. Informa que solicitou retificação dos
DARF’s junto à Receita Federal, que foi indeferida sob argumento de que não teria restado
configurado erro formal. Quanto aos rendimentos omitidos, alega a ocorrência de mero erro, pois
declarou tais recebimentos como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva na fonte,
entende que, ao proceder ao lançamento deveria a autoridade fiscal considerar o valor relativo ao
imposto retido na fonte, solicitando assim tal alocação. Para garantir fidelidade aos argumentos
da defesa, peço vênia para parcial reprodução da peça recursal:
O valor dos rendimentos foi consignado na DIRPF do Recorrente nos meses em que
recebidos assim como o imposto recolhido, totalizando este R$ 115.954,25,
compensado a titulo de carne-leão.
A Notificação de Lançamento glosou esse imposto pago excluindo-o da compensação e
recalculou os valores inseridos na declaração.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720854/2012-16

Resta clara que não há controvérsia em relação a valores, e da mesma forma não houve
a suposta falta de recolhimento dos R$ 115.954,25, mas apenas divergência entre o
código de receita erroneamente indicado no DARF de recolhimento (0481) e aquele
pertinente a juros recebidos do exterior, no caso o correspondente ao carne-leão (0190).
Não ha como negar o erro de fato e, consequentemente, a improcedência da glosa do
imposto pago, motivação essencial do lançamento.
Esse também o entendimento já manifestado por esse E. Conselho, conforme se verifica
na ementa do acórdão no 101-97.052 prolatado em sessão de 16 de dezembro de 2008:
(...)
Esse erro não foi ignorado na decisão ora hostilizada, onde o voto condutor tomou a
legislação que norteia a retificação de DARF como um impedimento para cancelar o
tributo exigido na Notificação de Lançamento.
Nessa esteira confundiu coisas distintas, onde uma delas é a impossibilidade de manter
um lançamento no qual é inequívoco o erro no preenchimento do DARF, e outra é
deferir requerimentos de retificação de documento de arrecadação.
Equiparar ambas as hipóteses, neste caso concreto, é exigir formalismo exagerado em
detrimento da verdade material.
(...)
A luz dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal não pode prosperar
lançamento para exigir recolhimentos já realizados.
Relativamente à pretensa omissão de rendimentos recebidos da empresa Cainco
Equipamentos para Panificação Ltda. CNPJ n° 44.462.455/0001-02, a decisão recorrida
informa que a fonte pagadora consignou em sua DIRF pagamento ao Recorrente de
rendimentos tributáveis sob o c6digo 3208 (alugueis e royalties) com o correspondente
IRPF, no caso R$ 52.767,52 e R$ 14.511,05, respectivamente, tal como consta na
Notificação de Lançamento.
Acrescenta ser a DIRF considerada documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos, presunção essa que não foi
desconstituída pela prova do não recebimento dos valores autuados.
Também nesse aspecto o acórdão vergastado pretendeu não contemplar a verificação
dos fatos reais e seus efetivos reflexos tributários, suscitados na Impugnação.
Assim procedendo ignorou que o rendimento de R$ 52.767,52 recebido da empresa
Cainco foi consignado na declaração de ajuste anual do Recorrente a titulo de
"Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/definitiva exceto 13° salario", e que o
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 14.511,05 não foi compensado ou
mesmo considerado como redutor dos mencionados R$ 52.767,52.
Pretendendo manter a tributação do rendimento recebido, não se afigura lícito descartar
o tributo já retido e recolhido pela fonte pagadora a titulo de antecipação daquele devido
na declaração de ajuste do beneficiário.
E, para atender esse pressuposto de legalidade e justiça torna-se imperioso alocar o
imposto retido pela fonte pagadora na determinação do valor a pagar ou a restituir.
Ao final, pugna pela reforma do acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720854/2012-16

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Esclarecimentos Iniciais
Antes da apreciação dos argumentos de defesa do recorrente, cumpre alguns
esclarecimentos.
Inicialmente deve ser pontuado que, as decisões administrativas que o recorrente
trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Também deve ser esclarecido que o Auto de Infração, assim como a decisão de
piso, se revestiram de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 (que rege o processo administrativo fiscal federal). Saliente-se que o art.
59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do
ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância
também não verificada no presente procedimento, não se encontrando, portanto, presentes
situações que ensejem nulidade do lançamento ou da decisão proferida no julgamento de piso.
É consabido que o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, é tributo cujo
lançamento ocorre por homologação, cabendo ao sujeito passivo a apuração e o recolhimento,
independentemente de prévio exame da autoridade administrativa. Assim, a legislação atribui ao
contribuinte o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
(art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995). Dessa forma, utilizando-se dos programas
disponibilizados pela Receita Federal, por meio da Declaração de Ajuste Anual do IRPF a pessoa
física presta as informações, faz o cálculo e ainda recolhe o tributo, constituindo tal declaração
confissão de dívida passível de cobrança, inscrição em dívida ativa e execução.
Há que se registrar que os contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do
período prescricional, proceder à retificação de suas declarações do imposto sobre a renda. Mas,
desde que antes de cientificados de qualquer ato de ofício, praticado por servidor competente da
Administração Tributária, noticiando o sujeito passivo ou seu preposto de início de procedimento
fiscal, a teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de de 1972. Destaco os termos do § 1o do mesmo
art. 7o, determinando que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade. Tendo em
vista a natureza das alterações pleiteadas pelo recorrente, somente contestadas após devidamente
notificado (afastada assim a possibilidade de denúncia espontânea), tenho como corretos os
procedimentos adotados na autuação, conforme passo a demonstrar.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Verificando o “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, da Notificação
de Lançamento (folha 40)8, é de fácil constatação, especificamente na linha 9, que o valor
relativo ao IRRF, correspondente à infração de omissão de rendimentos (R$ 14.511,05),
encontra-se regularmente alocado e considerado para efeito de apuração do saldo de imposto
devido. Tal fato também se encontra expressamente consignado na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” (folha 38). Dessa forma, sem razão o recorrente quando alega erro da
autoridade fiscal ao proceder ao lançamento, pois deveria ter considerado o valor relativo ao
IRRF. Conforme demonstrado, tal procedimento foi observado e adotado no presente
lançamento, não havendo qualquer reparo, devendo ser mantida a autuação relativa a tal
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720854/2012-16

infração, pois o próprio recorrente reconhece, tanto na peça recursal, quanto na impugnação, que,
erroneamente, informou tais valores como "Rendimentos sujeitos a tributação
exclusiva/definitiva exceto 13° salario".
Uma vez apurada, em procedimento de auditoria fiscal, a incorreta declaração de
valores na Declaração do IRPF, tem a autoridade fiscal o poder/dever de proceder ao devido
lançamento, nos exatos temos e limites da legislação tributária, tendo agido estritamente dentro
da legalidade a que está vinculada sua atuação.
Compensação Indevida de Carnê-Leão
Mantida a parte do lançamento relativa à omissão de rendimentos, resta análise
quanto à Compensação Indevida de Carnê-Leão. Toda a defesa do contribuinte está centrada na
alegação de erro no preenchimento dos DARF’s correspondentes aos recebimentos de valores
oriundos do exterior; tendo se utilizado erroneamente do código de receita 0481, quando o
correto seria o código 0190, correspondente ao recolhimento de carnê-leão mensal. Afirma que
tentou proceder à devida correção de tal erro, mediante solicitação de correção dos documentos
de arrecadação (Redarf), pedido esse indeferido pela Administração Tributária.
Advoga incorreta a decisão que indeferiu tal pedido de retificação e que o erro por
ele cometido não poderia ensejar o presente lançamento. Uma vez que teria recolhido o imposto
devido relativo aos recebimentos de valores do exterior, tendo sido descartada, pela
Administração Tributária, a verdade material emergente das provas. Assevera que a manutenção
da exigência ocasionaria vantagem indevida para a Fazenda Pública, pois eventual compensação
futura dos valores indevidamente recolhidos, como se fossem remessas para o exterior, código
0481, quando o correto seria o carnê-leão - código 0191- não neutralizaria a incidência das
penalidades exigidas na Notificação de Lançamento.
Ora, os documentos acostados aos autos, juntamente com as alegações de defesa
constantes na peça recursal, dão conta de que o contribuinte tinha plena consciência do erro por
ele cometido e das providências necessárias à restituição dos valores pagos indevidamente.
Verifica-se que o Despacho Decisório (fls. 24/32), prolatado no processo no 10825.001874/2009-
81, relativo ao pedido de retificação dos DARF’s (Redarf), que indeferiu tal pedido, foi por
demais explícito ao constar da ementa e conclusão a informação de que os valores recolhidos
indevidamente eram passíveis de restituição. Confira-se:
Assunto: Retificação de DARF para mudança de código de receita.
Ementa: O DARF recolhido indevidamente gera pagamento passível de restituição, de
acordo com a norma legal que rege a matéria.
Ciente de tal decisão, deveria o contribuinte tomar as providências necessárias à
repetição do indébito, de acordo com a normas de regência da matéria. Não obstante, preferiu
manter a errônea informação em sua Declaração do IRPF, como forma de esquivar-se das
penalidades decorrentes do erro praticado. Procedimento este não acatado pela autoridade
lançadora, assim como, no julgamento de piso.
Nesse ponto, há que se repisar o fato de que a infração trata de glosa devido a
compensação indevida de recolhimentos efetuados a título de carnê-leão. Especificamente
quanto à diferença entre o valor declarado e os valores efetivamente apurados nos sistemas da
Receita Federal com o código de receita 0190. Na impugnação apresentada, assim como, no
recurso ora objeto de análise, pretende o contribuinte rediscutir o pedido de retificação dos
DARF’s, que foi indeferido e posteriormente mantida tal decisão, quando da análise de
Manifestação de Inconformidade relativa ao despacho de indeferimento., entretanto, tal
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720854/2012-16

discussão somente seria cabível no respectivo processo. Passível ainda de nota o fato de que,
conforme o despacho decisório de indeferimento, os pedidos de retificação de DARF’s
apresentados pela recorrente não se limitam à alteração dos códigos de recolhimentos, sendo
solicitadas também alterações dos períodos de apuração e datas de vencimento. Considerando
que é incontestável o fato da inexistência de recolhimentos a título de carnê-leão mensal por
parte do autuado, que é a infração ora sob análise, além de que, não se trata o presente processo
do procedimento adequado a se discutir o despacho que indeferiu o pedido de retificação dos
DARF’s, em sintonia e pelos mesmos fundamentos da decisão de piso, também entendo que
deve se mantido em sua integralidade o lançamento.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital